Tribunal: TJMT
Processo: 1002677-02.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002677-02.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGIS KEILA COSTA MARTINS - CPF: 021.498.071-57 (RECORRENTE), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – CANCELAMENTO DA LINHA POR FALTA DE RECARGA – LINHA PRÉ-PAGA – TESE DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE USO DA LINHA – FALTA DE RECARGA POR 180 DIAS – CANCELAMENTO AUTORIZADO POR NORMAS DA ANATEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 90, 92 e 97 da Resolução no 632/2014 da Anatel, a partir de 15 dias do início do inadimplemento ou do fim da vigência dos créditos pré-pago, a concessionária de telefonia fica autorizada sucessivamente: (a) suspender parcialmente os serviços pelo prazo de 30 dias; (b) suspender totalmente os serviços pelo prazo de 30 dias; e (c) rescindir o contrato após 15 dias do prazo de suspensão total, implicando, consequentemente, na perda do número telefônico.

Havendo comprovação, por meio do extrato de utilização da linha, de que a parte promovente permaneceu mais de 180 dias sem utilizar a linha mediante a inserção de créditos, está autorizada a concessionária a cancelar a linha e proceder a venda do número a terceiros, nos termos da normativa da ANEEL.

Não prevalece a tese de ausência de notificação seja porque as regras de experiência comum indicam que as comunicações são feitas por sms, seja porque o critério do entendimento do homem médio induz a presunção de que todo detentor de linha pré-paga tem conhecimento de que a não inserção de créditos por mais de 30 dias autoriza o cancelamento, quanto mais por 180 dias.

Não havendo ato ilícito a ser indenizado, ante a ocorrência de exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, a improcedência se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DETERMINAR
que a Reclamada providencie o restabelecimento dos serviços pré-pagos relacionados à linha no (65) 99234-4802, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados à partir da presente data. Ademais,
CONDENO
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de
R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais),

a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ), bem como,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual.

Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. no 28671759.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que não praticou qualquer ato ilícito, posto que a parte autora já não inseria créditos em sua linha por muitos meses e que trouxe aos autos os extratos de utilização da linha móvel em questão, onde é possível identificar que durante os meses de julho/2019 a setembro/2019 não houve registro de inserção de recarga.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, a promovente alega que possui uma linha pré-paga (no 65-99234-4802) da empresa promovida, linha esta utilizada para atendimento em seu consultório.

Relatou que, na data de 15/01/2020, percebeu que seu aparelho não estava efetuando ligações, mas, tão somente, recebendo chamadas e permitindo a utilização do WhatsApp.

A promovente destacou que, em 24/01/2020, a linha não só deixou de receber ligações, como também, o referido aplicativo também não funcionava, motivo pelo qual, contatou a Reclamada para esclarecimentos, sendo informada, na ocasião, que a sua linha havia sido cancelada por falta de inserção de créditos.

Afirma que, apesar de ter informado a promovida que iria fazer uma recarga, haja vista que não teria sido informada acerca da possibilidade de suspensão/cancelamento da linha, não obteve êxito em resolver a questão. Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, ingressou com a presente demanda.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada e o recurso provido, uma vez que é direito da concessionária de telefonia cancelar linhas não utilizadas e que não sejam objeto de recarga em dado período.

A tese da promovente, sustentada desde a inicial, é a de ausência de notificação antes do cancelamento da linha, razão que não lhe assiste, pois pretende invocar formalidade excessiva para justificar sua própria torpeza.

A promovida em contestação juntou extratos de utilização da linha móvel em questão, onde é possível identificar que durante os meses de julho/2019 a setembro/2019 não houve registro de inserção de recarga.

Nos termos dos artigos 90, 92 e 97, da Resolução no 632/2014 da Anatel, a partir de 15 dias do início do inadimplemento ou do fim da vigência dos créditos pré-pago, a concessionária de telefonia fica autorizada sucessivamente: (a) suspender parcialmente os serviços pelo prazo de 30 dias; (b) suspender totalmente os serviços pelo prazo de 30 dias; e (c) rescindir o contrato após 15 dias do prazo de suspensão total, implicando, consequentemente, na perda do número telefônico.

Havendo comprovação, por meio do extrato de utilização da linha, de que a parte promovente permaneceu mais de 180 dias sem utilizar a linha mediante a inserção de créditos, está autorizada a concessionária a cancelar a linha e proceder a venda do número a terceiros, nos termos da normativa da ANEEL.

Não prevalece a tese de ausência de notificação, seja porque as regras de experiência comum indicam que as comunicações são feitas por sms, seja porque o critério do entendimento do homem médio induz a presunção de que todo detentor de linha pré-paga tem conhecimento de que a não inserção de créditos por mais de 30 dias autoriza o cancelamento, quanto mais por 180 dias.

Não havendo ato ilícito a ser indenizado, ante a ocorrência de exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, a improcedência se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021